Tribunal: TJDFT
Processo: 0732472-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVAS CONDENAÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. ART. 112 DA LEP, COM NOVA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da pena a ser cumprida pelo apenado.
2. O reconhecimento da reincidência no curso da execução penal não busca mitigar a primariedade reconhecida no processo criminal, para fins de quantificação da pena a ser imposta ao réu. Na realidade, a execução penal trata-se de momento distinto, o qual tem como balizas os objetivos ressocializadores e repressivos do Estado, considerando o mérito do reeducando e as suas circunstâncias pessoais, dentre elas, a reincidência. Em outros termos, se o reeducando deixou de ser primário, essa condição deve refletir na obtenção de benefícios no curso da execução penal (TJRS – Agravo n. 70078495280, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 30-08-2018).
3. Recurso conhecido e desprovido.